Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-66.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-66.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WERONICA PEREIRA MOURA - CPF: 419.686.461-91 (APELADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (APELANTE), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), CLEBER RANDAL BAPTISTA - CPF: 002.572.488-62 (ADVOGADO), COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - CNPJ: 13.493.482/0001-00 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil por erro odontológico. Indenização por danos morais e materiais. Inversão do ônus da prova. Prova insuficiente de defesa. Parcial procedência.

I.
Caso em exame

1.

Ação declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeira instância condenou a clínica odontológica ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 4.210,00 por danos materiais, além de custas e honorários.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a alegação de erro odontológico na execução de um tratamento que causou danos à autora e a responsabilidade da clínica odontológica recorrente, bem como a suficiência das provas apresentadas.

III.
Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova, aplicável conforme o Código de Defesa do Consumidor, impunha à ré a demonstração de que o serviço odontológico foi adequadamente prestado.
4. Não houve a produção de prova suficiente por parte da ré para afastar a responsabilidade pelo resultado insatisfatório do tratamento.
5. Configurado o dano moral, dado o sofrimento experimentado pela autora em razão do erro no tratamento e a necessidade de refazer os procedimentos, bem como o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento malsucedido.

IV.
Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida. Manutenção da condenação por danos morais e materiais.
Tese de julgamento: "O prestador de serviço odontológico responde pelos danos decorrentes de falhas na execução do tratamento, quando não comprova a regularidade do serviço, sendo devida a indenização por danos morais e materiais conforme o Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2315957 SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação “
declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico, cumulada com pedido de indenização por damos
” (Proc. nº0001476-66.2016.811.0055), ajuizada por WERONICA PEREIRA MOURA, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para:
“
(
a) reconhecer

a responsabilidade da COP – Clínica Odontológica do Povo em

ressarcir os danos

morais e materiais
já delineados na fundamentação e subsidiariamente do profissional liberal, segundo requerido, Ramiro Murad Saad Neto;
(b)

condenar

a empresa COP a

pagar à autora

a

quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de
danos morais
, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde
a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
(c)

condenar a parte ré a

pagar
à autora a quantia de
R$4.210,00
(quatro mil duzentos e dez reais), a título de danos materiais, ressarcindo a mesma pelo tratamento odontológico que lhe causara dano em sua saúde bucal”.
Ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

(cf. Id. nº 242745709).

Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais, como oitiva de testemunhas e prova oral. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal entre os danos alegados pela autora e os serviços prestados pela clínica.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração das indenizações fixadas.

A apelada oferta contrarrazões (cf. Id. nº 242745721), refuta os argumentos recursais e pede a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COP Tangará Clínica Odontológica Ltda. contra a sentença proferida na ação declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico, cumulada com pedido de indenização por danos, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Weronica Pereira Moura.

A sentença julgou procedentes em parte os pedidos sob os seguintes fundamentos:

II – Fundamentação

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu, conforme ao art. 412, parágrafo único, do CPC/15:

(...)

Assim, ocorrendo a aplicação do CDC no presente caso, reitera-se o deferimento proferido de
inversão

ônus da prova
(id. 73484728 – Pág. 146) para analisar se os requeridos cumpriram com seu dever de juntar aos autos documentos comprobatórios da inexistência de falha no serviço prestado.

No presente processo, denota-se a ausência de documentação comprovando o sucesso no serviço prestado. Não há nenhum laudo ou exame juntado pela parte requerida que afaste a veracidade das alegações autorais, demonstrar que o procedimento cirúrgico não tivera falhas na execução.

Logo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, é dever do prestador do serviço
ressarcir os prejuízos sofridos pela parte,
conforme o art. 14 da Lei n° 8.078/90. Ademais, nesse mesmo sentido, o Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, proferiu junto ao REsp 1.426.578/SP publicado no DJe de 22.9.2015:

Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.

Logo,
reconhece-se o dever da empresa COP – Clínica Odontológica do Povo
em reparar os danos causados pelo serviço executado inadequadamente, em cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor e em observância ao art. 14 do mesmo dispositivo. Nesse sentido:

(...)

b)

Do erro odontológico

A saúde é um estado de bem-estar inerente ao ser humano, considerada um direito social fundamental e entrelaçada intrinsecamente ao direito à dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

Não por menos, o legislador originário elencou o direito à saúde com uma importância diferenciada, conferindo a este direito um capítulo próprio na Carta Magna de 1988 (arts. 196 a 200), nisso residindo, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

No caso dos autos, o vínculo contratual entre a parte autora e a parte ré fora celebrado a partir de
15 de maio de 2015
, quando a parte autora procurou o requerido e fora orientada a proceder com uma série de medidas odontológicas (quatro implantes dentais, dois coroas, uso de aparelho ortodôntico e clareamento dental), conforme se extrai do documento de id. 73484728 – pág. 62.

Ocorre que, apesar de citada, a
Clínica do Povo – COP
não se manifestou nem cumpriu com a inversão do ônus da prova, deixando de juntar qualquer contrato firmado entre as partes que pudesse verificar o tratamento indicado e seu sucesso.

(...)

Portanto, perante a comprovação de realização da cirurgia de colocação dos implantes dentários e ausência de comprovação de que o serviço prestado fora bem executado, pois os requerido não juntaram qualquer documentação,
ACOLHE-SE

a pretensão autoral para reconhecer o dano causado e determinar a sua integral restituição
.

c)

Do dano moral

A parte autora assinala que os implantes dentários colocados erroneamente causaram enormes dissabores e lhe acarretaram danos morais e materiais.

Assim, configurada a ocorrência de dano à saúde autoral, bem como reiterado aborrecimento em procurar ajuda especialidade após o insucesso do procedimento odontológico, é possível verificar que os fatos arguidos
autorizam a indenização postulada
.

O dano moral não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade, mas sim de um abalo gravoso. Nesse caso, a autora
precisou buscar novo tratamento, deslocar-se de sua cidade para outra que tivesse atendimento, além de todas as dores bucais que experimentou e ensejaram as diversas receitas odontológicas indicando medicamentos para conter as dores.

Logo, é forçoso reconhecer que tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. Verifica-se, assim, a prévia ocorrência do abalo psicológico irrazoável.

A respeito do
quantum
indenizatório, conforme o art. 944 c/c art. 949 do CC/02, cumpre esclarecer que o
valor pleiteado pela autora deve ser ajustado para a moderação, sem se tornar fonte de lucro
.
Nesse mesmo sentido:

Portanto, perante o dano experimentado pela parte autora, determina-se o pagamento do montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) pelos abalos irrazoáveis sofridos em decorrência do implante feito erroneamente.

d)

Do dano material – ressarcimento pelos valores adimplidos de tratamento odontológico

Ao cabo, pugna a parte autora pelo pagamento do valor atualizado de R$6.899,72 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) referentes aos valores pagos pelo tratamento odontológico, bem como o valor corrigido de R$52.103,29 (cinquenta e dois mil, cento e três reais e vinte e nove centavos), calculado com base em exames e o orçamento de novos implantes (id. 73484728 – pág. 126).

No caso em apreço,
restou comprovado que a autora experimentou erro odontológico na colocação de seus implantes dentários
, razão pela qual deve ser ressarcida pelos valores já custeados de tratamento, os quais são comprovados por meio dos recibos de id. 73484728 – Pág. 70, 72, 74 e 76, totalizando o valor principal de R$4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) e não o montante pleiteado.

Esmiúça-se que os canhotos de cheque apresentados no id. 73484728 – pág. 79 são prova unilateral confeccionado à próprio punho, não permitem constatar qual o real montante pago e nem identificar o beneficiário do título,
razão pela qual não se considera como comprovação
, restando acolhidos apenas os recibos acima já delineados.

Por conseguinte, os demais valores requeridos à título de danos materiais calculados em R$52.103,29 (cinquenta e dois mil, cento e três reais e vinte e nove centavos) no id. 73484728 – Pág.126, referentes aos gastos com Exames, Combustível e Orçamento de novo tratamento odontológico não são devidos à autora.

Apesar das alegações de que estes foram realizados em decorrência do erro odontológico, bem como de que o combustível (id. 73484728 – Pág. 122, 124) fora para se deslocar em busca de uma solução para o dano sofrido, não há prova robusta – qualquer laudo e documento – que ateste o alegado.

Não é possível configurar o nexo causal entre os erros dentais e as notas fiscais (id. 73484728 – Pág. 118, 120) dos supostos exames realizados para investigar o novo tratamento e ora pleiteados como dano material.

Por oportuno, o recibo colacionado junto ao id. 73484734 – pág. 117 e 119 no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos) não diz respeito aos implantes pugnados, mas possuem no Atestado Médico o CID: K02.9, o qual se refere a cárie dentária e não a tratamento pós-cirúrgico ou recolocação de implantes.

Além disso, o outro documento juntado de id. 73484734 – pág. 112 afirma o recebimento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), porém sem novamente comprovar que fora em decorrência de erro odontológico ou para tratamento dos implantes mal colocados.

Diante do exposto, reconhece-se
a responsabilidade da empresa COP – Clínica Odontológica do Povo
em ressarcir exclusivamente o montante de
R$ 4.210,00
(quatro mil duzentos e dez reais) pagos a título de tratamento odontológico de colocação de implantes, o qual fora prestado com falhas gravosas à autora.

III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a) Reconhecer
a responsabilidade da COP – Clínica Odontológica do Povo em
ressarcir os danos morais e materiais
já delineados na fundamentação e subsidiariamente do profissional liberal, segundo requerido, Ramiro Murad Saad Neto.

(b)

Condenar
a empresa COP a
pagar à autora
a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

(c)

Condenar
a parte ré a
pagar
à autora a quantia de
R$4.210,00
(quatro mil duzentos e dez reais), a título de danos materiais, ressarcindo a mesma pelo tratamento odontológico que lhe causara dano em sua saúde bucal.

Em razão da
sucumbência
em parte substancial dos pedidos, condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. (cf. Id. 242745709).

Começo pela analise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas orais, que seriam essenciais para esclarecer a controvérsia acerca do suposto erro odontológico.

Contudo, verifico que o magistrado de primeira instância, ao proferir a sentença, considerou que a instrução processual estava completa, com base nas provas documentais e periciais já constantes nos autos. A decisão de julgar antecipadamente a lide, sem a realização de prova oral, está amparada pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil. Ademais, a apelante não logrou demonstrar de que maneira a produção de prova oral poderia alterar o resultado da demanda, especialmente diante da ausência de contestação efetiva por parte da clínica, que permaneceu silente quanto aos documentos essenciais que poderiam comprovar o sucesso do procedimento odontológico.

Ademais, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, a Corte estadual manteve a aplicação da sanção por litigância de má-fé, fixada pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o comportamento doloso do recorrente ao omitir a existência de perícia prévia que já desconstituía a sua pretensão, com o objeto de induzir, desnecessariamente, a instauração de uma nova instrução probatória, situação que trouxe evidente prejuízo processual e material, sendo, portanto, de rigor a manutenção da multa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2315957 SC 2023/0078659-1, relator Ministro Raul Araújo, data de julgamento 18/09/2023, data de publicação DJe 22/09/2023)

E no mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 00007569120188110035 MT, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, data de julgamento 26/01/2022, data de publicação: 28/01/2022).

Dessa forma, o cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a prova pretendida não se revela indispensável para o desfecho da lide. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Prossigo.

No mérito, a apelante sustenta que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto erro odontológico e os danos sofridos pela autora, e que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à falha na execução dos implantes.

Entretanto, nada obstante o laudo pericial inconclusivo, conforme consta dos autos, a parte autora demonstrou, por meio de documentos e exames médicos, que os implantes dentários realizados pela clínica apelante resultaram em dores e problemas de saúde, a ser necessário um novo procedimento cirúrgico para correção.

A clínica, por sua vez, não apresentou documentação suficiente para comprovar a inexistência de falha no procedimento, tampouco forneceu qualquer laudo que atestasse o êxito do tratamento. Pelo contrário, a clínica permaneceu omissa em diversos momentos cruciais do processo, sendo decretada a sua revelia.

Com a inversão do ônus da prova, conforme determinado com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), competia à apelante demonstrar que o serviço prestado foi adequado, o que não ocorreu. Assim, diante da ausência de provas por parte da apelante e considerando os elementos constantes nos autos, resta configurado o nexo de causalidade entre o procedimento odontológico mal executado e os danos sofridos pela autora.

A apelante pleiteia a redução das indenizações fixadas a título de danos morais e materiais, sob o argumento de que os valores são excessivos e desproporcionais.

No que tange ao valor arbitrado a título de
danos morais
, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A autora passou por um procedimento odontológico que lhe causou dores, desconforto e necessidade de refazer os implantes. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a compensação pelos danos morais sofridos, sem que o valor seja considerado desproporcional ou abusivo.

Assim, ao considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia fixada é adequada e equânime ao caso.

Em relação aos
danos materiais
, o montante de R$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) corresponde aos valores efetivamente pagos pela autora pelo tratamento odontológico malsucedido, conforme comprovado por recibos nos autos (cf. Id. 242745653).

Portanto, não há razões para diminuir o quantum fixado, que estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DENTÁRIO FRUSTRADO. IMPLANTE. PROPAGANDA QUE VEICULAVA PROMESSA DE SUCESSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela existência de uma obrigação de resultado com fundamento nas circunstâncias fáticas em que contratado o serviço. Assim, não é possível afirmar que a obrigação seria de meio sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7/STJ. 2. O valor da condenação arbitrado a título de compensação por danos morais, R$ 50.000,00, não se revela abusivo, tendo em vista os problemas que, ao longo de dois anos, a recorrida teve de enfrentar em razão de um tratamento dentário doloroso e angustiante que envolveu a realização de várias cirurgias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Terceira Câmara, AgRg no REsp 1428723 SC 2014/0003041-7, relator Ministro

Marco Aurélio Belizze, data de julgamento 03/12/2015, data de publicação DJe 14/12/2015).

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
, e de consequência
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024